Tribunal: TJSP
Processo: 1063579-61.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESCISÃO DE PARCELAS – Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra do Imóvel – Pretensão recursal que limita-se a discutir acerca da responsabilidade pelo inadimplemento contratual e das consequências advindas deste, bem como, da concessão de dilação de prazo contratual – Autor que acostou cópia de conversas entre ele e o corretor responsável pela

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESCISÃO DE PARCELAS – Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra do Imóvel – Pretensão recursal que limita-se a discutir acerca da responsabilidade pelo inadimplemento contratual e das consequências advindas deste, bem como, da concessão de dilação de prazo contratual – Autor que acostou cópia de conversas entre ele e o corretor responsável pela venda, as quais demonstram terem os réus anuído com a prorrogação de prazo para o pagamento da última parcela, em que o corretor afirma que o autor poderia acertar determinado valor "no dia da escritura" – Ausência de comprovação de que os réus manifestaram discordância com a prorrogação do prazo de pagamento até o momento em que encaminharam a notificação extrajudicial constituindo em mora o autor - Comportamento das partes que demonstrou ter havido a prorrogação tácita do contrato por tempo indeterminado, a despeito de inexistir termo escrito – Diante da anuência tácita à prorrogação contratual, não podem os réus requerer sejam indenizados pela perda de uma chance em virtude da ausência de pagamento do autor no prazo previsto contratualmente, tendo em vista que ambas as partes deixaram de cumprir o avençado, havendo culpa recíproca - Devolução dos valores pagos que deve se dar de forma simples, pois os réus permanecem com o imóvel, devendo o autor receber a restituição dos valores adiantados a título de arras, retornando as partes ao 'status quo ante' – Comissão de corretagem que deve ser repartida entre as partes, tendo em vista a culpa recíproca – Sentença mantida – Recursos de ambas as partes não providos.